Tribunal: TJSP
Processo: 2018739-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido em primeiro grau. Insurgência. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida, com determinação para que se juntasse extratos bancários e de cartão de crédito. Alegação da agravante de que está desempregada e não aufere renda. Há informações nos autos de que a interessada exerce atividade remunerada, bem como

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido em primeiro grau. Insurgência. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida, com determinação para que se juntasse extratos bancários e de cartão de crédito. Alegação da agravante de que está desempregada e não aufere renda. Há informações nos autos de que a interessada exerce atividade remunerada, bem como adquiriu financiamento com prestações mensais para compra de um veículo. Determinação não atendida. Hipossuficiência incomprovada. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.